Tribunal: TCU
Processo: 002.039/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial para apuração do débito relativo aos seis contratos de execução das obras de construção do trecho oeste do Rodoanel Metropolitano da cidade de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial para apuração do débito relativo aos seis contratos de execução das obras de construção do trecho oeste do Rodoanel Metropolitano da cidade de São Paulo determinada pelo item 9.9 do Acórdão 1019/2007-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, com fundamento nos art. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. revogar a medida cautelar determinada pelo item 9.11 do Acórdão 4076/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) (entes concedentes), ao Estado de São Paulo (convenente), à Secretaria de Estado de Transportes de São Paulo (participante do convênio), à Secretaria de Estado dos Transportes de São Paulo e da Desenvolvimento Rodoviários S.A. (Dersa) (interveniente do convênio), às empresas componentes do Consórcio Queiroz Galvão/Constran e aos responsáveis; 9.4. arquivar os autos. nos termos do art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.